Tribunal: TCU
Processo: 018.823/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por José Maria Bessa de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por José Maria Bessa de Oliveira contra o Acórdão 6486/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Maria Bessa de Oliveira, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1 promover alteração nos valores do débito imputado aos responsáveis José Maria Bessa de Oliveira e Eca - Construções e Serviços Ltda por meio do item 9.2. do Acórdão 6486/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2007 89.541,00 (D) 3/12/2008 87.336,40 (D) 4/3/2010 55.721,00 (D) 17/2/2012 75.316,98 (D) 11/4/2012 60.432,27 (D) 20/6/2012 80.851,24 (D) 26/10/2018 260.804,81 (C) 9.1.2. promover a redução proporcional da multa individual aplicada em desfavor de José Maria Bessa de Oliveira e da empresa Eca - Construções e Serviços Ltda por meio do item 9.3 do Acórdão 6486/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar sob o valor de R$ 75.000,00. 9.2. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.